Tribunal: TJDFT
Processo: 0719516-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55, § 3°, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS FORMAIS PARA INTERPOSIÇÃO RECURSAL (ART. 1.016 DO CPC). OBSERVADOS. PRELIMINARES. AFASTADAS. LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE. GARANTIA DO JUÍZO. EVENTUAL INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. EXPRESSA DISCORDÂNCIA DO AGENTE FIDUCIÁRIO. CAUÇÃO INIDÔNEA. CONFIGURADA.
1. A chamada “nulidade de algibeira” ou de “bolso” ocorre quando a parte deixa de arguir uma nulidade na primeira oportunidade em que tiver que falar nos autos, guardando-a para suscitar no momento que lhe pareça mais conveniente, como, por exemplo, a fim de provocar futura anulação em caso de uma decisão que não lhe seja favorável. Tal atitude vai de encontro com o princípio da boa fé processual e da cooperação, razão pela qual é duramente combatida pela jurisprudência.
1.1. In casu, a conduta dos recorrentes em nada se aproxima da chamada “nulidade de algibeira”. Isso porque, não alegaram, em seu favor, qualquer nulidade processual, o que, de plano, afasta a incidência da intitulada “nulidade de algibeira” ou de “bolso”.
2. No caso concreto, a parte autora da ação de imissão de posse ofereceu o próprio imóvel objeto da lide em caução. O referido imóvel, no entanto, foi alienado fiduciariamente em favor da TERRACAP. Analisando o gravame anotado na matrícula do imóvel, denota-se a existência de cláusula que proíbe expressamente o fiduciante, ora agravado e autor da ação principal, de onerar o imóvel sem o consentimento da credora fiduciária.
2.1. A credora fiduciária (TERRACAP), instada a se manifestar, se opôs à garantia ofertada.
2.2. Em razão da expressa negativa da credora fiduciária (TERRACAP), denota-se que o agravado (fiduciante) não se encontra no pleno exercício de seus direitos sobre o bem, não podendo livremente dispô-lo como garantia do Juízo; razão pela qual é medida que se impõe a desconstituição da caução anteriormente prestada.
3. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo d. Juízo a quo, sob pena da censurável supressão de instância (Acórdão 1614393, 07227380320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, nada a prover quanto ao pedido para determinar o pagamento de indenizações antes da emissão da citação para desocupação do bem imóvel; pois, como os próprios recorrentes reconhecem, tal requerimento não foi apreciado no d. Juízo de origem.
4. Agravos de instrumento providos. Agravos internos prejudicados.